Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 206, § 5o, I, CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o argumento de que teria transcorrido o lapso trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC.

2. A dívida objeto de execução na origem decorre de contrato de cartão de crédito, que não configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, razão por que se afasta a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

3. No particular, cuida-se de dívida líquida constante de instrumento particular, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. No mesmo prazo, prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206-A do Código Civil. Precedentes.

4. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do referido diploma legal, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.

5. Se não transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, a r. sentença deve ser cassada, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.